Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716347-16.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CODAMIR JOSE SANTANA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que comprove documentalmente que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator